Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-37.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002415-37.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE ORDEM MANDAMENTAL COLETIVA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVAS AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSIDERADA A DATA DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CRITÉRIOS
PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO COLETIVO.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL COM PARIDADE VENCIMENTAL
E PERCEPÇÃO DE
VENCIMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA

nº
8002415-37.2023.8.05.0052
, tendo como remetente o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA-BAHIA

e, como interessado
s
,
ESTADO DA BAHIA e outros,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença proferida pelo digno a quo.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA